Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002164-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA. E OUTRA.
AGRAVADO: EDIFÍCIO RIVIERA GOIABEIRAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS/AGRAVANTES REALIZAR AS CORREÇÕES INDICADAS NO RELATÓRIO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA. E OUTRA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001366-82.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar realizado pela parte agravada, nos seguintes termos, in verbis:
“Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que as requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, realizem as correções das irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (ID 73796414), de modo a permitir a concessão de Alvará pelo referido órgão de segurança pública.
Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.” - Id. n.o 117724953
A parte recorrente aduz que o agravado não conseguiu emitir alvará junto ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, no ano de 2020, por falta ausência de manutenção e conservação do condomínio, não havendo qualquer responsabilidade da construtora nos apontamentos da vistoria técnica.
Pontua que a manutenção e conservação da edificação é responsabilidade do condomínio. Lista os itens do laudo de vistoria e aponta que dos 11 apontamentos, pelo menos 4 deles dependem de dilação probatória, pois a construção fora realizada e entregue com a expedição de todos os alvarás competentes.
Assevera que existe o risco da irreversibilidade da medida, que trata da responsabilidade pelos serviços de manutenção e reparos, questão a ser debatida no mérito da demanda, e, se realizados, seria impossível o seu desfazimento, causando-lhe prejuízo.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a agravada ajuizou a demanda de obrigação de fazer argumentando que em razão de falhas por parte das agravantes não conseguiu expedir alvará junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.
Analisando o laudo de vistoria e os apontados realizados, ao que tudo indica, a maioria deles trata de questões afetas à manutenção e conservação do empreendimento, que poderiam ser realizadas pelo condomínio, senão vejamos:
“a) Item 001 – Fazer manutenção no sistema de hidrante (vazamento na junta) (inoperante).
b) Item 002 – No projeto aprovado está a bomba de incêndio com 3 cv e no ato da vistoria consta 1,5 cv.
c) Item 003 – Sinalizar todos os extintores, hidrantes, botoeiras com sinalização fotoluminescente de acordo com a norma.
d) Item 004 – Sinalizar todos os elevadores.
e) Item 005 – Colocar junta e estorce nos hidrantes com todos os pavimentos.
f) Item 006 – O gerador de energia no projeto está aprovado apenas 01 gerador, no ato consta 02 geradores, sendo um com bacia de contenção e outro sem.
g) Item 009 – Apresentar as seguintes ARTs: SPDA, hidrante, alarme, elevador, gerador de energia, central de gás, atestado de brigada de incêndio.
h) Item 010 – No 1a subsolo da garagem do apartamento 1403, foi observado um fechamento de gesso, que não está no projeto.
i) Item 011 – Atualizar o projeto de combate de incêndio e pânico do CBM-MT.”
O habite-se do empreendimento foi expedido em 30.01.2018 conforme consta no Id. n.o 117724957 e em 02.02.2018 houve a entrega da área comum conforme termo de entrega e recebimento de Id. n.o 117724955, desse modo, a toda evidência, nos anos de 2018 e 2019 houve a expedição dos alvarás competentes sem qualquer embaraço.
Ademais, embora tenha sido listado 11 (onze) apontamentos na vistoria realizada pelo corpo de bombeiros e a parte agravada argumente que todos eles são de responsabilidade da parte agravante, foi enviado um ofício (Id. n.o 117724962) a construtora questionando somente o projeto contra incêndio, senão vejamos:
Assim, mostra-se prudente a suspensão da medida determinada pelo Juízo a quo.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR